Tribunal: TJES
Processo: 5022238-13.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022238-13.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA
RECORRIDO: LAIR LANA COUTINHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5022238-13.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

RECORRIDO:
LAIR LANA COUTINHO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
.

Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização, em que a parte Autora afirma que é titular de plano de saúde da Requerida desde 29/04/2022. Indica que deu entrada no pronto-socorro do Hospital Meridional Vitória em 10/09/2022, tendo sido constatado quadro infeccioso grave, tendo sido aplicado medicamento e orientado que essa retornasse em 02 dias. Indica que deu continuidade ao tratamento dessa forma, retornando outras vezes a esse Hospital. Relata que, no dia 23/09/2022, chegou em estado grave ao Hospital com quadro de anemia, tendo sido solicitado pelo médico transfusão de sangue e internação, estando configurada a situação como emergencial. Aponta que a Requerida recusou a internação
.

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para determinar que a Requerida preste todo o atendimento necessário para a Requerente para o tratamento da doença com a qual está acometida, razão pela qual ratifico a decisão de ID18121873.
Condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Em Rec
urso Inominado o plano de saúde aduz nulidade processual, carência não cumprida e exercício regular de direito.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
a necessidade de internação era emergencial (de urgência), conforme laudo médico, pelo que a carência para o atendimento de situação de emergência é de 24 horas, o qual já havia sido cumprido.

Nestes casos, por força de disposição expressa em lei, o período de carência não pode exceder 24 horas (Lei nº 9.656/98, art. 12, inc. V, alínea 'c').

Como se vê, "
configurada a hipótese de emergência no atendimento da paciente, que necessitava de imediata intervenção para que se evitasse o risco de morte, a operadora do plano de saúde está obrigada a cobrir o procedimento solicitado pelo médico assistente, ainda que o fato ocorra durante o período de carência contratual
" (TJMG - Apelação Cível n° 1.0105.08.248054-9/001, de Governador Valadares, Décima Oitava Câmara Cível, un., rel. Des. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES, j. em 20.01.2009).

Cit
o a sentença:
Alega a Requerente que teria direito a internação para tratar caso de emergência, o que foi negado pela Requerida.
Conforme se verifica do laudo médico de ID 18023185, o quadro clínico da Autora era grave, tratando-se de situação emergencial. Além da internação, a médica demonstrou a necessidade da realização de exame consistente em biópsia da medula óssea. A Requerida afirma que não havia ainda decorrido o prazo de carência para a internação da Autora. Contudo, conforme reconhecido pela própria Requerida, o prazo contratual e também o legal de carência para o atendimento de situação de emergência é de 24 horas, o qual já havia sido cumprido. Assim, determino que a Requerida preste todo o atendimento necessário para a Requerente para o tratamento da doença com a qual está acometida. Não demonstrou a Requerida que a Requerente tenha deixado de prestar informação relevante quando da contratação do plano de saúde, especialmente porque o laudo médico informado já havia indicado que o quadro clínico da Autora havia sido tratado em 2008 e que estaria ela curada. Dessa forma, foi ilegal a recusa de internação da Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID18121873. Dentro da mesma situação de emergência estavam os exames solicitados pela médica que atendeu a Autora, os quais também foram negados pela Requerida, tendo sido a recusa indevida, pois é obrigatória a cobertura conforme já analisado. Assim, condeno a Requerida a restituir à Autora o valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direito da personalidade da Autora, especialmente a dignidade da pessoa humana, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o agravamento da situação de risco de vida a que a Autora foi submetida pela conduta da Requerida.

Ademais, as negativas de atendimento pelo plano de saúde recorrente se demostrou indevidas e gerando um grande prejuízo ao consumidor em um momento que sua vida corria risco.

Conforme toda fundamentação, é evidente os pressupostos da responsabilidade civil, sendo necessário a obrigação de reparação do dano, sendo o valor do arbitrado em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade, conforme os elementos dos autos e
grau de culpa do re
corrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)